Tribunal: TJMT
Processo: 1021386-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RAI no 1021386-91.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Leia Maria de Souza Brandão e Adelina de Souza Brandão, objetivando reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência de imissão de posse no imóvel objeto da lide, vindicada na ação de imissão de posse, promovida por Lilian Regina Sebastião.
Para tal desiderato sustentam que estão na posse do imóvel desde o ano de 1996, quando firmaram contrato de locação por meio de uma imobiliária que veio a ser fechada e desde então não mais souberam para quem efetuar o valor do aluguel.
Alegam que residem no imóvel, vem pagando os tributos e despesas inerentes e realizaram benfeitorias, sendo procuradas no ano de 2000 pela agravada, filha do proprietário do bem, já falecido, motivo pelo qual no ano de 2004, por já estarem na posse de forma mansa e pacífica por mais de 08 anos, ajuizaram ação de usucapião que foi extinta sem resolução de mérito no ano de 2009.
Aduzem que a agravada ajuizou uma ação de reintegração de posse do imóvel que também foi extinta sem resolução de mérito e, em 2018 promoveu a presente demanda, tendo obtido êxito na liminar, sem, contudo, preencher os requisitos da tutela de urgência vindicada.
Asseveram que estão na posse do imóvel há mais de 24 anos e que aviaram nova ação de usucapião sob o no 1049537- 41.2020.811.0041, que está no aguardo de ser proferida decisão, devendo, por isso, ser revogada a decisão recorrida, principalmente ante a irreversibilidade da medida, em razão de possuírem a prescrição aquisitiva do imóvel.
O deferimento do pedido liminar se impõe.
É cediço que a ação de imissão de posse é o meio processual adequado para conferir a posse a quem não a tem. Sendo ação cuja natureza é petitória, impõe-se, para o seu cabimento, o preenchimento de dois requisitos: o autor deve ter o título de propriedade e não ter estado na posse do bem anteriormente.
No caso, não obstante a agravada tenha comprovado ser proprietária do imóvel, as agravantes ajuizaram ação de usucapião (processo n. 1049537- 41.2020.811.0041) com o objetivo de ver reconhecido o domínio sobre o bem, em razão do tempo em que permaneceram em sua posse, que aliás, é reconhecido pela própria agravada.
Por essa razão, se mostra prudente a incursão mais profunda na fase instrutória para que possa ser visualizada de maneira mais clara a verdade real, o que impõe suspender a decisão atacada.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO - CAUSA PREJUDICIAL AO DEFERIMENTO DA LIMINAR NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Não obstante o vasto acervo documental constante dos autos deixe incontroversa a propriedade da agravada sobre o imóvel, o fato é que em sua peça contestatória, cuja cópia encontra-se acostada no ID 14362507 - pág. 5/20, e ID 1435793 - pág.1/8, o demandado, ora agravante, invocou exceção de usucapião, anotando estar na posse do imóvel desde 2011, portanto, causa prejudicial até ao próprio julgamento de mérito da ação reivindicatória, de modo que o seu resultado comprovará a posse justa ou injusta do agravante, impondo-se, por cautela, a reforma da decisão recorrida, até que se colham maiores elementos de prova. Em tais condições, não há como deferir, de plano, a liminar, mostrando-se necessário maior esclarecimento a respeito do contexto fático subjacente à lide. Ainda que não se possa fazer juízo definitivo sobre a ocorrência da prescrição aquisitiva em sede de cognição sumária, é certo que a alegação do réu, ora agravante, merece ser avaliada em sede de cognição exauriente, antes que se efetive a imissão na posse. Nesse contexto, prudente o indeferimento do pleito liminar, afastando a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.” (N.U 1013303-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)
Com essas considerações defiro o efeito suspensivo vindicado.
Nos termos do art. 98, do CPC, defiro o benefício da gratuidade da justiça às agravantes.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator